Tribunal: TJDFT
Processo: 0705055-51.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO NAS RAZÕES DO RECURSO. NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA.

1. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC.

2. O recolhimento do preparo recursal caracteriza a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do benefício da justiça gratuita.

3. De acordo com o artigo 1.699 do CC, podem ser revistos os alimentos, se comprovado que sobreveio a qualquer das partes alteração em seu contexto individual.

4. A responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar à responsabilidade dos pais, só sendo exigível em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação ou de cumprimento insuficiente pelos genitores. Súmula 596, STJ.

5. Não comprovada a alteração da situação financeira do alimentante ou dos genitores, bem como da necessidade dos menores alimentandos (art. 1.699, do CC), a manutenção dos alimentos avoengos é medida que se impõe.

6. Apelo parcialmente conhecido e não provido.